Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-62.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000478-62.2025.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: José Alberto Hafner dos Santos Advogado: Dr. Thiago Amado Marques (OAB/BA: 65.722) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sílvia Corrêa de Almeida Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. CADEIA DE CUSTÓDIA QUE DIZ RESPEITO À EFICÁCIA DA PROVA, DEVENDO SER ANALISADA EM COTEJO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. CONTAMINAÇÃO OU ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAL DE NULIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INACOLHIMENTO. AGENTES DE SEGURANÇA QUE AGIRAM NO ESTRITO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, JUSTIFICANDO-SE A ELEVAÇÃO DAS PENALIDADES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS FAVORÁVEL. INALBERGAMENTO. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Alberto Hafner dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 90701958), in verbis, que: “[...] No dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 11h40mins, na Avenida Lótus, n. 439, e na Rua Lírio, 33, bairro Nelson Costa, em Ilhéus-BA, [...] policiais civis, que estavam em cumprimento do mandado de busca e apreensão criminal referente ao processo 8012486-08.2024.8.05.0103, dirigiram-se aos dois endereços vinculados ao ora denunciado, oportunidade em que parte da equipe policial iniciou a busca e localizou na residência situada na Rua Lírio, pertencente à genitora do acusado: 05 (cinco) tabletes de ‘maconha’ dentro de uma caixa que estava no vão da escada e um receituário médico em nome do imputado, isso no primeiro andar da casa, além de 01 (uma) balança de precisão, assim como 01 (um) ‘pé de maconha’ no último andar da casa. Ato contínuo, a genitora do denunciado chegou e confirmou que o filho era responsável pelo primeiro andar do imóvel. Consta dos fólios que, no mesmo momento, a outra equipe policial se deslocou até o outro endereço vinculado ao acusado, na Av. Lótus, bairro Nelson Costa, em cujo local, os policiais civis encontraram o denunciado, que não ofereceu resistência, e localizaram dentro da casa dele: R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais), 04 (quatro) aparelhos celulares, sementes de ‘maconha’, 01 (um) caderno contendo informações sobre a comercialização dos entorpecentes e 01 (um) canivete. Apurou-se ainda que o denunciado assumiu a propriedade de toda a droga encontrada e informou à guarnição militar que a sua genitora não sabia que ele tinha guardado entorpecentes na casa dela. [...] o laudo de constatação confirmou resultado positivo para as substâncias proscritas. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, a Defesa arguiu, preliminarmente, nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, bem como a nulidade da diligência policial, que teria ocorrido sem a presença de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação das basilares no mínimo legal, com o estabelecimento de regime mais favorável. Postula, ainda, a concessão dos efeitos da justiça gratuita. IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Sustenta a Defesa a ocorrência de nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que o manuseio dos entorpecentes não se deu de forma idônea, constando no laudo preliminar que “a quantidade retida para realizar o exame pericial definitivo foi de 0,40 g (quarenta centigramas)”, “sem qualquer etiqueta cumulado com ausência de lacre”, enquanto no laudo definitivo teria sido registrada “quantidade de retenção totalmente diversa do primeiro laudo, gerando diversas dúvidas se realmente o material periciado definitivamente é o mesmo que foi apreendido”. Afirma que as falhas na documentação das provas compromete a materialidade delitiva, violando as regras processuais. No entanto, razão não lhe assiste. VI – Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Destaque-se que a Corte Superior já consolidou o entendimento de que a eventual quebra da cadeia de custódia não constitui hipótese automática de nulidade, por se tratar de questão pertinente à eficácia da prova, a ser analisada no caso concreto, em cotejo com todo o acervo constante no caderno processual, sendo imputável à defesa o ônus de provar a alegada adulteração no iter probatório, bem como a existência de prejuízo concreto. VII – Conforme pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”. Dessa forma, “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. Assim, a inobservância do procedimento previsto nos arts. 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal, não conduz, por si só, à absolvição, impondo-se verificar a existência, nos autos, de outras provas suficientes o bastante para formar o convencimento do Magistrado acerca da materialidade e autoria delitivas. VIII – In casu, não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, a qual não pode ser presumida pelo simples fato de que o material estava acondicionado em “saco plástico transparente sem etiqueta individualizadora e sem lacre”, notadamente por ter constado, no laudo de constatação provisório (id. 90703824), que a massa bruta de maconha era de 3.977,30g (três mil novecentos e setenta e sete gramas e trinta centigramas), além de uma planta de 113 cm (cento e treze centímetros) de altura – em consonância com o auto de exibição e apreensão (id. 480635310, p. 10, IP nº 8013722-92.2024.8.05.0103) e com o restante do acervo probatório –, tendo sido retidos, para o exame definitivo, 0,40 g (quarenta centigramas) de massa líquida, correspondente a 4 (quatro) porções. Por sua vez, o laudo definitivo (id. 90703825) – que fez expressa referência à existência de lacres nas amostras, bem como ao número identificador do laudo provisório (2024 07 PC 004617-01) – mencionou a massa bruta, e não líquida do material encaminhado, o que explica a apontada discrepância. Ademais, da leitura da sentença objurgada, depreende-se que há diversos elementos probatórios que, em conjunto, formaram a convicção do Julgador quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados ao Apelante. IX – Tampouco prospera a preliminar de nulidade da diligência policial, sob o argumento de que “devido o histórico de excesso de abordagem dos Agentes de Segurança na comunidade que o acusado reside, o nervosismo narrado não constitui fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal”. Analisando o caderno processual, constata-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a ação dos agentes policiais lastreou-se não em impressões subjetivas, mas sim em mandado de busca e apreensão expedido no âmbito do Processo de nº 8012486-08.2024.8.05.0103, em que consta decisão judicial que autorizou expressamente as revistas efetuadas, nos seguintes termos: “[...] defiro o pedido de busca e apreensão domiciliar, com fulcro no art. 240, § 1º, alíneas b, e h, e art. 242, do Código de Processo Penal, considerando que restou demonstrada a necessidade da medida cautelar requerida por meio de elementos indiciários e por descrição da atuação dos agentes investigados, e AUTORIZO a BUSCA E APREENSÃO nos seguintes endereços: 1. residência localizada na Rua Lírio, nº 33, bairro Nelson Costa, Ilhéus/BA; 2. residência na Avenida Lotus, nº 439, Bairro Nelson Costa, Ilhéus/BA [...]” (id. 476626102 dos referidos autos). X – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] revela-se descabida a alegação defensiva de ilicitude da busca, porquanto a atuação policial decorreu de ordem judicial legítima e específica, amparada nas disposições do art. 240 do Código de Processo Penal, observando-se, em sua integralidade, os parâmetros de legalidade e regularidade exigidos para a medida [...]” (id. 91823855). XI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial pelos documentos adunados ao IP de nº 8013722-92.2024.8.05.0103 – mandado de busca e apreensão (id. 480635310, p. 15-16); termos de depoimento, ainda na delegacia, dos policiais civis que conduziram a diligência (id. 480635310, p. 3, 12 e 13); auto de exibição e apreensão (id. 480635310, p. 10); e laudo de constatação (id. 480635310, p. 31) –, pelo laudo definitivo (id. 90703749), e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 90703763), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, responsáveis pela apreensão dos materiais e prisão em flagrante do acusado. XII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. XIII – Interrogado na fase inquisitorial, o acusado exercitou seu direito constitucional ao silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não mantinha contato com sua mãe e tampouco residia no local, não sabendo declinar a origem das drogas ou o motivo pelo qual os policiais o teriam incriminado. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Foram ouvidas em juízo, ainda, três testemunhas do rol defensivo, cujos depoimentos não possuem o condão de infirmar o restante do acervo probatório. Enquanto a Sra. Cristiane e o Sr. Márcio atestaram apenas a boa conduta do Apelante na vizinhança, a Sra. Marcela Almeida Santos, por manter relacionamento amoroso com o acusado, apresentou relato que deve ser interpretado cum grano salis, dado seu interesse na absolvição. Acerca da inverossimilhança da narrativa, destaca-se a escorreita fundamentação delineada pelo Juiz a quo: “[...] Analisando os depoimentos das testemunhas de defesa, verificamos que Marcela e Marcio apenas prestaram boas informações sobre a conduta do réu, e a companheira do réu afirma que ambos são usuários de maconha, e que a droga apreendida era para o consumo deles. Mas o depoimento somente da esposa, certamente que é insuficiente para inocentar o réu, já que a quantidade apreendida é incompatível com a simples condição de usuário de drogas. [...]” (id. 90703763). XIV – De igual modo, não se mostra imprescindível, para a condenação, a oitiva da genitora do réu, que sequer foi arrolada pela Defesa em sua Resposta à Acusação (id. 90701963), momento processual adequado para solicitar a produção de provas. Quanto às campanas, fotografias do local e à questionada ausência de prisões em flagrante, observa-se que, na Representação de Busca e Apreensão de nº 8012486-08.2024.8.05.0103 (id. 475975275), o Delegado de Polícia Civil detalhou as investigações em andamento, não se podendo perder de vista que os agentes de segurança têm autonomia para tomar as decisões estratégicas que integram sua competência constitucional, incumbindo à Autoridade Judicial apenas a análise de todo o conjunto probatório, o qual, in casu, releva-se suficiente para alicerçar a condenação. XV – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “guardar”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas. XVI – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante fixou as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o que não enseja qualquer retoque. Na segunda etapa, acertadamente, consignou-se a ausência de atenuantes, contudo foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ser o réu reincidente específico, em virtude da condenação definitiva nos autos da Ação Penal de nº 0300958-55.2015.8.05.0103, com trânsito em julgado em 25/07/2016 (id. 90703740) e ainda pendente de execução, anteriormente, portanto, aos fatos narrados na exordial, datados de 11/12/2024. Assim, foram estabelecidas as penas intermediárias de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, não prosperando o pleito defensivo de fixação das reprimendas no mínimo legal. XVII – Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornaram-se definitivas as reprimendas, não sendo cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por conta da reconhecida reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, nos termos da jurisprudência do STJ acerca do tema, segundo a qual “a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria” (STJ – AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021). XVIII – A despeito do esforço argumentativo da Defesa, mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em virtude da reincidência, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, e § 3º, do Código Penal, e considerando que a detração, já computada pelo Juiz a quo, não impactará no regime de cumprimento. Incabíveis a suspensão da pena ou sua substituição por restritivas de direitos, em virtude do quantum aplicado, conforme vedações contidas nos arts. 44 e 77, do Código Penal. XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XX – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO IMPROVIDO, mantendo-se integralmente o édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000478-62.2025.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, José Alberto Hafner dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se integralmente o édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.